Tribunal: TJPA
Processo: 0006377-48.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006377-48.2013.8.14.0201

APELANTE: HAYLTON RODRIGO SILVA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0006377-48.2013.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: HAYLTON RODRIGO SILVA DA COSTA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO
.
PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0006377-48.2013.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: HAYLTON RODRIGO SILVA DA COSTA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HAYLTON RODRIGO SILVA DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Distrital de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal (id

4726768).

Consta na denúncia, em resumo, durante o ano de 2013, no Distrito de Icoaraci, nesta capital, o recorrente teria se apropriado de valores em dinheiro que detinha posse em razão de contrato firmado com a vítima Dayana Almeida de Oliveira (id 4726509).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando basicamente a absolvição por insuficiência de provas (id 4726770).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id 4726771).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo improvimento do recurso (id4726772).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id 4726504 - Pág. 6) e diversos depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id 4726504 - Pág. 7 – 4726506 - Pág. 2).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima Dayana Almeida de Oliveira e pelas testemunhas Francisco Vanderlei de Sousa, Cláudia Cunha dos Santos, Elizângela Ferreira e Atos Gomes Maia, cujos depoimentos das testemunhas colhidos em audiência de instrução (id 4726855 – id 4730335), provas estas que, tomadas em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de apropriação indébita descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, cometidos, em sua grande maioria, na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à ocorrência de insuficiência probatória.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
mantendo a sentença recorrida em todos seus termos.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de abril de 2022).

[2]

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA
.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, §1°, III do CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1) Assevera-se, inicialmente, que um mesmo fato pode ensejar reponsabilidade tanto no âmbito civil quanto no criminal, uma vez que cada uma delas possui bens jurídicos e consequências diferentes, não havendo, portanto, bis in idem em tal circunstância. Sendo assim, muito embora o presente caso possa configurar um ilícito civil, isso não afasta a aplicação do direito penal ao caso quando verificadas as elementares de um crime previsto em lei. 2) Para a configuração da prática delitiva prevista no art. 168 do CP, é necessário que se verifique a presença de alguns requisitos cumulativos, quais sejam: (I) a entrega voluntária do bem pela vítima; (II) a boa-fé do agente ao tempo do recebimento do bem; (III) a posse ou detenção desvigiada; (III) ser a coisa bem móvel e; (IV) a inversão do ânimo da posse,

, isto é, após obter legitimamente a coisa, o agente passar a agir como se seu dono fosse (
animus rem sibi habendi
), seja pela prática de algum ato de disposição ou pela recusa na restituição ao legítimo proprietário.
3)
In casu
, restou suficientemente demonstrado nos autos que a ré recebeu joias da vítima, para fins de revenda, tendo destas se apropriado para pagar dívidas pessoais. Tal conduta configura ato de disposição da coisa, tarefa legalmente reservada unicamente ao proprietário, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Demonstrado, portanto, que a ré agiu como se fosse dona das joias da vítima, caracterizando, assim o
animus rem sibi habendi
necessário à configuração da prática delitiva descrita no art. 168 do Código Penal.
4
) A fim de que seja fixada a recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por eles praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau. 4.1) A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente a as circunstâncias e consequências do crime não são suficientes para esse fim, bem como é necessário reconhecer presença da atenuante da confissão espontânea da ré, eis que utilizada para formação do convencimento (Súmula 545 do STJ). Fixo pena final em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos fixada pelo juízo ‘a quo’.
5) Recurso conhecido e improvido. Redimensionamento da dosimetria de ofício (TJPA – 9922440, 9922440, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15).

Belém, 14/03/2023